Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-52.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700018-52.2021.8.07.0008 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO SENISE JUNIOR RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. RELAÇÃO CONTRATUAL.AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS FATURAS EMITIDAS ATÉ A EFETIVA MUDANÇA DE TITULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagar por serviço essencial, tal como água e energia, é de natureza pessoal e não propter rem, isto é, a contraprestação pelo serviço prestado cabe ao usuário que efetivamente dele se utiliza. 3. O §1o do artigo 14 da Resolução n. 14/2011 da ADASA estabelece que o usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços. 3.1. Considerando-se a redação da norma legal, a providência de manter os dados cadastrais atualizados cabe a todos os usuários, de modo genérico, não havendo especificação quanto à condição de comprador ou vendedor, locador ou locatário. 4. Uma vez que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, a qual não fora devidamente informada da venda do imóvel, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro, que com ela sequer manteve relação contratual. 4.1. Do mesmo modo, não pode o requerido se furtar de obrigação que lhe competia, no que diz respeito à atualização dos dados cadastrais, nem se beneficiar de sua própria inércia. 5. Levando-se em conta que a obrigação de pagar por serviço de fornecimento de água é de natureza pessoal, na ausência de solicitação de suspensão da prestação do serviço ou comunicação de mudança de titularidade, a responsabilidade pelo pagamento das faturas em aberto durante o período em que usufruiu dos serviços prestados pela CAESB é do titular da conta. 6. A CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL ostenta natureza jurídica de sociedade de economia mista, integrando a Administração Pública Indireta do Distrito Federal, de modo que a cobrança de tarifa de água caracteriza-se como ato administrativo, possuindo como atributo a presunção de legitimidade/veracidade, que somente poderá ser suplantada mediante prova de equívoco, o que não ocorreu no caso em análise. 7. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 350 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 299 do Código Civil, sustentando que houve a assunção da dívida relativa às faturas de água e esgoto por terceiro, com anuência da CAESB, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelo débito. Afirma que a recorrida consentiu com a substituição do responsável financeiro e concedeu o parcelamento ao requerido, terceiro estranho ao processo, exonerando o recorrente da responsabilidade patrimonial do débito. Por fim, pede a concessão de gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 350 e 373, inciso II, ambos do CPC, e 299 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, verifica-se que, durante o período em que o apelante constava como responsável pelo imóvel, não houve qualquer comunicação à CAESB, com o intuito de informar venda ou locação do bem, tampouco para solicitar a suspensão do serviço; e que a relação contratual existente entre as partes somente fora rescindida com a mudança de titularidade, ocorrida em 2017. (...) o apelante não pode se furtar de obrigação estabelecida a ele, tampouco pode se beneficiar de sua inércia. Se o recorrente, proprietário do bem, permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, a qual não foi devidamente informada sobre a venda do imóvel, não há como imputar à autora a obrigação de cobrar os custos de terceiro, que com ela sequer manteve relação contratual. Como visto, a obrigação de pagar por serviço de fornecimento de água é de natureza pessoal. Assim sendo, como o apelante permaneceu no cadastro da CAESB, na qualidade de proprietário do imóvel, desde 16/12/1992; e, sobretudo, não diligenciou para suspender a prestação do serviço ou alterar a titularidade, até maio/2017; resta patente a sua responsabilidade pelo pagamento das faturas em aberto, dos meses de outubro/2013 a setembro/2014, e abril/2017” (ID 34026042). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025